Tribunal: STF
Processo: RE 1269881
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que deu provimento ao recurso inominado da parte autora e concedeu a aposentadoria por idade híbrida a contar da DER (eDOC 12).
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 2º, 97, 195, § 5°, e 201 da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 20, p. 6)
    “o acórdão recorrido, ao decidir por estender o referido benefício também aos trabalhadores urbanos, com fundamento na isonomia e na equivalência entre urbanos e rurais, e a despeito de contribuições vertidas ao sistema, acabou por violar o princípio da prévia fonte de custeio (art. 195, § 5º, da CF/88)
    (...)
    Nesse sentido, não se pode esquecer, que a extensão de benefícios fora das hipóteses legais, como no caso dos autos, por consequência sem prévia fonte de custeio, põe severamente em risco o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, acarretando violação ao artigo 201 da Constituição.” 
    Aduz, ao fim, que (eDOC 20, p. 9):
    “O acórdão recorrido, ao possibilitar o reconhecimento, para fins de carência, do tempo rural anterior à vigência da Lei 8213/91, acabou por afastar a aplicação do artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, assim redigido (grifamos):
    (...)
    A partir deste viés do julgamento exsurge a mácula ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10, os quais estabelecem ser violador da cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário do tribunal que afaste a incidência da norma, ainda que não declare expressamente a sua inconstitucionalidade.”
    A Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul admitiu o extraordinário (eDOC 24).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o voto condutor do acórdão recorrido assim asseverou (eDOC 12, p. 3/4): 
    “Com efeito, em atenção à tese assentada em 04.09.2019, para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida, o tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 8.213/1991 pode ser computado como tempo de carência:
    1) ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3º da Lei nº 8.213/1991;
    2) seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência;
    3) seja qual for o tipo de trabalho (rural ou urbano) exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.
    Assim sendo, o tempo de serviço rural, que é anterior ao advento da Lei nº 8.213/1991, pode ser computado como tempo de carência para fins de concessão da pretendida aposentadoria por idade híbrida.
    No caso, o período de tempo de serviço rural remoto, compreendido entre 01.01.1974 e 01.07.1977, foi reconhecido na sentença ora recorrida, exceto para fins de contagem como tempo de carência.
    Destarte, considerando que, por ter nascido em 15/12/1956, a autora completou o requisito etário previsto no caput do art. 48 da Lei nº 8.213/1991 em 2016 (60 anos), bem como preencheu o requisito de carência mínima de exigido pelo art. 142 deste mesmo diploma legal em relação ao ano do implemento do requisito etário (2016 – 180 meses), já que pode acrescentar/agregar como tempo de carência o tempo de serviço rural reconhecido judicialmente (01.01.1974 e 01.07.1977 – 43 meses) ao tempo de serviço e de carência já reconhecido administrativamente (períodos de 2004 a 2016 ou 156 meses) (evento 1 – PROCADM6 - fl. 39), totalizando 199 meses computáveis para fins de carência da aposentadoria por idade híbrida de que cuida o § 3º do já citado art. 48 da Lei nº 8.213/1991, com a redação dada pela Lei nº 11.718/2008, o voto é no sentido de conceder aposentadoria por idade híbrida a contar da DER em 23/12/2016, observada a prescrição qüinqüenal, dando provimento ao recurso da parte autora.”
    Na espécie, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 8.213/1991) e por meio do exame de fatos e provas. 
    Desse modo, o entendimento a respeito dos critérios de concessão do benefício de aposentadoria do trabalhador rural revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Além disso, há a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.079.183-AgR, Ministra Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12.4.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria de trabalhador rural. Requisitos para concessão do benefício não demonstrados na origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 674.431-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.6.2013).
    Ademais, constata-se que, quando do julgamento do ARE 821.296- RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2014 (Tema 766 da sistemática da repercussão geral), esta Corte fixou a ausência de repercussão geral da verificação dos requisitos legais necessários para concessão de benefício previdenciário, visto demandar esta controvérsia a análise de normas infraconstitucionais, bem como de fatos e provas. O acórdão restou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral.”
    Por fim, quanto à alegada ofensa ao art. 97, da Constituição Federal, por contrariedade ao princípio da cláusula de reserva do plenário, ressalte-se que, ao julgar o ARE-RG 868.457/SC, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 27.04.2015, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inexistência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a exigência de observância do princípio da reserva de plenário em sede de Turma Recursal de Juizados Especiais (Tema 805, primeira parte).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente